Tribunal: TJES
Processo: 5003693-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA e outros
RECORRIDO: LTECHVIX SOLUTIONS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003693-95.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA; LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA.

RECORRIDOS
: GLEISSON RIBEIRO DALTIO, LUCAS BOSI DE FREITAS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIOS EM PRODUTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE AOS PRODUTOS VICIADOS RELACIONADOS A SUA MARCA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte Autora ter contratado serviços e produtos de automação residencial das requeridas, tendo recebido equipamentos defeituosos, contando ainda com a ausência de notas fiscais e negativa de suporte das rés, o que o levou a contratar outro profissional e arcar com prejuízo material para refazimento do serviço com o fornecimento de novos produtos. Em função disso, pleiteia a restituição das quantias pagas, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização à título de danos materiais e danos morais. Inconformada, as Requeridas Intelbras e Linha Vix interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto consistem em: (i) analisar a preliminar ilegitimidade passiva arguias pelas recorrentes; (ii) verificar a alegação incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço e vício nos produtos fornecidos; (iv) determinar se é devida a restituição dos valores gastos; (v) analisar se o autor faz jus à indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. As recorrentes alegam a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pelas rés em recurso inominado, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor as recorrentes integram uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos produtos disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, demonstrando-se evidente o benefício econômico auferido a partir da venda dos aparelhos (sendo, inclusive, responsável pelo oferecimento de assistência técnica concorrentemente com o fabricante, conforme entendimento do C. STJ).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. De início, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado pelo consumidor a ocorrência de problemas técnicos apresentados nos aparelhos comercializados e instalados pelas requeridas, através de farta documentação trazidas aos autos.

7. Embora não tenha havido negativa de troca, o fato é que os requeridos se omitiram em prestar qualquer tipo de suporte ao autor, prejudicando o uso dos produtos de forma estável, contínua e confiável. Neste ponto, que, por se tratar de um vício intrínseco do produto, a norma impõe tanto ao comerciante quanto ao fabricante o dever de solucioná-lo, e neste caso, é inconverso o fato de que a Recorrente Intelbras é a fabricante da quase totalidade dos produtos comercializados pela Recorrente Linha Vix, que por sua vez figurou na relação na qualidade de comerciante tendo inclusive negociado a venda dos produtos diretamente junto ao consumidor.

8. Diante disso, merece acolhimento a pretensão do requerente quanto à restituição da quantia paga pelos produtos na forma do previsto no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC. Contudo, com a Recorrente Intelbras, deve ser responsabilizada apenas pelos produtos de sua fabricação, de modo que deve ser excluída da condenação ao ressarcimento dos produtos das marcas CONDUTTI e MAX ELETRON (ID63869171).

9.

No que se refere aos danos morais, não se olvidar que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente das sucessivas falhas no produto, mas também, o fato de ter sido impedido de utilizar adequadamente o equipamento, sendo exposto a situação que comprometeu sua tranquilidade e sua confiança na fornecedora, além da perda significativa de tempo útil para resolução do problema.

10. Nesse sentido, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo
– “Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido”
, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrente, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela
INTELBRAS
para reformar a sentença apenas para limitar a reponsabilidade ao ressarcimento do prejuízo material comandando em sentença aos produtos de sua marca/fabricação, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela
LINHA VIX
. No mais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente Linha Vix no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa

13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95) a recorrente Intelbras pois sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)